Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. VALOR ALEGADAMENTE ORIUNDO DE VENDA DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO À AQUISIÇÃO DE NOVA MORADIA. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR BLOQUEADO E O PREÇO DA VENDA DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária da agravante, no curso de execução.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Definir se valores depositados em conta corrente, inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, são automaticamente impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC; e se a quantia bloqueada, alegadamente oriunda da venda de bem de família, mantém a proteção legal na ausência de comprovação de sua destinação à aquisição de nova moradia ou à subsistência da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, X, do CPC assegura impenhorabilidade automática apenas à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva da norma para alcançar valores mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, desde que comprovada a natureza de reserva de capital destinada a assegurar o mínimo existencial, inexistentes indícios de fraude, abuso ou ocultação patrimonial.
5. Diversamente da caderneta de poupança, os valores depositados em conta corrente não se beneficiam de proteção automática, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar sua natureza alimentar ou de reserva indispensável à subsistência.
6. No caso concreto, a agravante não comprovou que os valores constritos constituem poupança, reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial ou verba de natureza alimentar.
7. A mera circunstância de o montante ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos não afasta a penhora quando se trata de numerário mantido em conta corrente.
8. A alegação de que o valor bloqueado decorre da venda de bem de família e se destinaria à aquisição de nova moradia não se sustenta diante da expressiva desproporção entre a quantia constrita e o valor total obtido com a alienação do imóvel.
9. A ausência de esclarecimento quanto ao destino da maior parte do capital recebido fragiliza a tese de preservação da proteção legal do bem de família sobre o numerário remanescente.
10. Inexistente comprovação de que a quantia penhorada assegura a subsistência da agravante e de sua família, impõe-se a manutenção da constrição judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESES
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2. Valores mantidos em conta corrente somente são impenhoráveis quando comprovado que constituem reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial do devedor. 3. A alegação de origem do numerário na venda de bem de família exige prova de sua efetiva destinação à aquisição de nova moradia ou à subsistência familiar.”
Dispositivo legal relevante citado: CPC, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.677.144/RS, Corte Especial, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.